Tribunal: TJSP
Processo: 2091266-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência –Mero inconformismo com o julgado no que o Embargante pretende a rediscussão da matéria com em dispositivos legais que pugna esta C. Câmara não ter aplicado – Julgado que se mantém por seus próprios fundamentos – Advertência quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos rejeitados.